Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TAXAS MENSAIS DE CONCESSÃO. PAGAMENTO. CABIMENTO.
1. Diante da possibilidade de o credor cobrar a dívida de qualquer dos devedores solidários, não há nulidade pela ausência de citação da pessoa jurídica concessionária quando a ação foi ajuizada também contra os fiadores, que, por sua vez, não sofreram prejuízo em suas defesas.
2. É direito da parte lesada exigir o cumprimento do contrato quando preferir não pedir sua resolução (CC, art. 475). Não há que se falar em resolução tácita do contrato após o inadimplemento da concessionária.
3. A taxa cobrada como contrapartida pela concessão do direito real de uso do terreno não se confunde com as taxas previstas na legislação tributária.
4. Imitida na posse do imóvel no ato da assinatura do contrato, o fato de o terreno permanecer desocupado não isenta a concessionária do pagamento das taxas de concessão.
5. Não há que se falar em inadimplemento da Terracap em providenciar infraestrutura adequada ao desenvolvimento do negócio quando não há qualquer obrigação nesse sentido prevista no contrato.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.